Tribunal: CARF
Processo: 10880.925575/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925575/2009-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.072 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DURATEX SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam adotadas as providências
delineadas no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face da
não
homologação
da
Declaração
de
Compensação
-
Dcomp,
de
no
02090.75171.190208.1.3.04-2047.
Transmitida em 19/02/2008, a declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e foi
emitido o Despacho Decisório em 23/10/2009, rastreamento no 849797295 (fl.2),
assinado pelo titular da unidade de jurisdição do Contribuinte.
O Despacho Decisório aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/Dcomp como origem do crédito, o seu valor
integral foi utilizado para a extinção do débito de Cofins com incidência não cumulativa
do período de apuração de 28/02/2007, conforme consta no campo 3 do próprio
Despacho Decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925575/2009-79
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925575/2009-79

Cientificada da decisão em 05/11/2009, bem como da cobrança do débito declarado no
PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 07/12/2009, Manifestação de Inconformidade.
Na peça de defesa relata os fatos ocorridos e explica que o pagamento efetuado em
20/03/2007 no valor de R$ 4.618.392,54, referente à Cofins do mês de fevereiro de
2007, foi, por lapso recolhido a maior, no montante de R$ 12.859,20.
Aduz que, para sanar o equívoco cometido e comprovar a legitimidade de seu crédito,
transmitiu DCTF retificadora informando o valor correto da Cofins não cumulativa
devida em fevereiro de 2007 (R$ 4.605.533,34).
Requer que se dê provimento à presente Manifestação de Inconformidade de modo que
seja reconhecido o pleito e a compensação devidamente homologada.
Adicionalmente, requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
notadamente pela posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de não existir prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, em suma, as mesmas matérias
apostas na manifestação de inconformidade com pedido para seu provimento.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Prova em Recurso Voluntário

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
A Recorrente apresentou em fase recursal a alegação de que o pagamento a maior
se deu por alienação de bens do ativo imobilizado, cuja receita, por sua natureza, não se sujeita à
tributação pela Cofins. Para corroborar os argumentos trouxe documentos de e-fls. 54/91, dentre
os quais destaco DCTF retificada e folhas do Livro Razão.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado que
demanda maiores esclarecimentos.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.072 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925575/2009-79

O processo administrativo tributário deve perquirir a Verdade Material, razão pela
qual urge o recebimento das provas juntadas às e-fls. 54/91 no sentido da jurisprudência desta
Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da CSRF, esboçado nos autos do PAF
10835.901327/200988, em voto da relatoria do eminente Conselheiro André Mendes de Moura:

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das
provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, ou
seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre nenhuma
inovação. - Grifos no original.

Neste sentido, por terem sido juntados em sede recursal, os documentos devem ser
apreciados pela Unidade Preparadora para evitar a supressão de instância. Portanto, entendo que,
para o deslinde da demanda, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16,
§4o, Decreto 70.235/1972 com a determinação de que seja o julgamento convertido em diligência
para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência
do direito creditório alegado.

Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 54/91 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Montante de receita auferida no PA fevereiro/2007 com a exclusão dos
valores referentes à alienação de bens do imobilizado;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA fevereiro/2007 e sua suficiência
para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
fevereiro/2007;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital